Tribunal: TJDFT
Processo: 0700527-07.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO. PROVAS SUFICIENTES DO USO DE SIMULACRO. ARTEFATO APREENDIDO NA CASA DO RÉU JUNTAMENTE COM O CELULAR ROUBADO DE UMA DAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA. RECURSO PROVIDO.
1. Para a incidência da causa de aumento de pena do crime de roubo consistente no emprego de arma de fogo são prescindíveis a sua apreensão e perícia, quando sua efetiva utilização ficou demonstrada por outros elementos probatórios, como a palavra da vítima.
2. Incumbe à Defesa o ônus de comprovar a natureza do artefato utilizado pelo réu na empreitada criminosa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu.
3. No caso em apreço, a Defesa apresentou elementos concretos de que no dia dos fatos o réu portava um simulacro de arma de fogo durante a ação criminosa. Com efeito, o réu confessou a prática dos roubos, mas disse que portava um simulacro, e não uma arma de fogo verdadeira. Ademais, foi apreendido na casa do acusado o simulacro que alegou ter utilizado no dia dos fatos juntamente do celular roubado de uma das vítimas. Evidenciada, portanto, fundada dúvida acerca do instrumento que o réu portava, esta deve ser resolvido em seu benefício.
4. Recurso provido.